Tribunal: TJSP
Processo: 1013752-73.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução simples daquelas de registro e seguro – Recurso parcialmente

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução simples daquelas de registro e seguro – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013752-73.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RAFAEL
CAETANO
SILVA
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013752-73.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.382 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1013752-73.2020 – CAMPINAS.
Apelante: Rafael Caetano Silva Nascimento.
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Juiz: Francisco José Blanco Magdalena.
Voto 25.382
CERCEAMENTO DE DEFESA
Situação não
ocorrente
Desnecessidade da produção doutras
provas.
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Limitação de juros Descabimento Capitalização
Possibilidade Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I
Previsão contratual Tarifas Exegese de recursos
repetitivos do STJ Devolução simples daquelas de
registro e seguro Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 107/110, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato e consignação em pagamento
movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observada justiça gratuita.
Diz-se cerceada defesa, porque o julgamento antecipado impediu
produção de prova pericial contábil. Também, há necessidade de limitação da
taxa de juros e que estes não podem incidir de maneira capitalizada, de forma
que a Tabela Price deve ser substituída pelo método de Gauss, conforme
jurisprudência que colaciona. A par disso, as tarifas de registro de contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013752-73.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.382 - (jga)
3
avaliação e seguro devem ser extirpadas do contrato, já que se apresentaram
abusivas e não foi comprovada a sua destinação ou a efetiva prestação dos
serviços (fls. 113/128).
Veio resposta (fls. 131/146).
É o relatório.
2. Não se cerceou defesa dispensável prova pericial contábil.
Os fatos, quais documentalmente postos, denotaram da falta de proveito de
produção doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o artigo 370
do CPC. Lembre-se de que a prova se destina ao juiz, não às partes. A
questão tornou-se, diante da evidência documental, de direito, a impor
decisão correlata sem mais demora. Por outro lado, o juiz haverá de impedir
exerçam as partes atividade probatória inútil ou protelatória. Além disso, para
solução da lide basta apenas exame do contrato.
Recurso parcialmente fundado. Cuida-se de ação revisional de
contrato de financiamento de veículo e consignação em pagamento (fls.
01/13), instrumentalizada por cédula de crédito bancário, com juros e parcelas
mensais pré-fixadas (fls. 59/60).
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013752-73.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.382 - (jga)
4
controle judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule
anulação de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras
palavras, inda tenham estes sido contratados e aceitos, apenas se abusivos,
não poderão incidir.
Incide o Código do Consumidor. Cuida-se de pessoa física que
utilizou crédito a ela disponibilizado como destinatária final da relação de
consumo observado, pois, do enquadramento como consumidora (art. 2o
daquele Código). Todavia, a só incidência da lei consumerista, no caso, não
conduz ao acolhimento integral do pedido, tampouco à inversão do ônus
probatório à falta de verossimilhança das alegações.
A taxa de juros adotada (1,56% ao mês, 20,39% ao ano, item F.4
de fl. 59) é lícita. As instituições financeiras, que integram o Sistema
Financeiro Nacional, não se sujeitam às limitações do Decreto 22.626/33
(vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado, o § 3o do artigo
192, da Constituição Federal, quando vigente, não implicava imediata
limitação de juros, pois dependia de lei complementar que o regulamentasse
do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda Constitucional no
40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF), superada definitivamente a
questão. Assim, nada se tem de ilegal.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, admissíveis juros
capitalizados em periodicidade inferior a um ano e relativos à cédula de
crédito bancário sob égide da Lei no 10.931/04, como no caso (vide seu art.
28, § 1o, I) tollitur quaestio.
No caso, a possibilidade de capitalização veio expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013752-73.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.382 - (jga)
5
prevista no pacto (fl. 60, item Promessa de Pagamento), com o que nada
existe de irregular. Consigne-se que a aplicação das normas do CDC não leva
a conclusão diversa, como acima anotado.
No mais, as tarifas de registro, avaliação e o seguro
prestamista foram objeto de recursos especiais repetitivos. De fato, o STJ, no
julgamento do REsp 1.578.553/SP, em 28/11/2018, e do REsp 1.639.259/SP,
em 12/12/2018, fixou as seguintes teses, respectivamente:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesas com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Diante disso e de fl. 59, itens B9, D2 e B6, verifica-se que as
tarifas de registro (R$146,91), avaliação (R$435,00) e o seguro (R$963,96)
foram regularmente contratados e em valores que não se mostram abusivos.
Quanto àquela primeira tarifa, não houve prova da prestação de
serviços a financeira não trouxe elemento a apontar tenha o contrato sido,
de fato, registrado, de maneira que o quanto deve ser devolvido.
Referente à tarifa de avaliação, convenha-se que há prova efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013752-73.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.382 - (jga)
6
da prestação dos serviços, conforme se verifica do laudo de fl. 63, que contém
detalhado exame do veículo e foi acompanhado de fotografias, de maneira
que o valor não deve ser devolvido.

O seguro, por sua vez, foi livremente pactuado pelo consumidor,
que tinha a opção de não fazê-lo. Assim, em princípio, a liberdade de
contratar foi assegurada. Todavia, não se vê da cédula (fl. 59/60) ou da
proposta de adesão ao seguro (fls. 61/62) tenha sido lhe dada oportunidade de
escolher outra seguradora. Vale dizer, tendo optado pela respectiva
contratação, o negócio já condiciona a contratação da seguradora integrante
do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem ressalva quanto à
possibilidade de contratação doutra seguradora, à escolha do mutuário (veja-
se que a seguradora é a Cardif fls. 61/62). Houve, assim, venda casada, o
que autoriza a repetição do valor cobrado a esse título.
Assim, apenas os valores relativos ao seguro (R$963,96) e
registro (R$146,91) devem ser repetidos, de forma simples, ausente má-fé da
recorrida (facultada compensação com parcelas eventualmente ainda em
aberto, se o caso).
O julgamento passa a ser, assim, de procedência parcial do
pedido, condenada a ré a devolver, de forma simples, a tarifa de registro e o
valor relativo ao seguro, com valores corrigidos desde o desembolso e com
juros de mora da citação (responsabilidade contratual).
À vista do quanto decidido e do cotejo dos pedidos formulados
na petição inicial, o autor decaiu de grande parte da pretensão. De rigor, pois,
responda exclusivamente pelos encargos de sucumbência (art. 86, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013752-73.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.382 - (jga)
7
único, CPC), mantida a honorária fixada em sentença, observada justiça
gratuita (fl. 25). Não incide, por fim e diante do resultado do julgado, do
previsto no art. 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso